Tribunal: TJDFT
Processo: 0012381-83.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012381-83.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JANAINA PEREIRA DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Manifestem-se a credora JANAINA PEREIRA DE SOUZA e o ente devedor sobre a certidão e documentos IDs 15155913 e 19682546, pelo prazo de 10 (dez) e 20 (vinte) dias, respectivamente. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios